Tribunal: STF
Processo: ARE 1209307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 34) opostos em face de decisão monocrática em que indeferi o pedido, apresentado mediante petição avulsa, de declaração de extinção da punibilidade (eDOC 30).
    Nas razões recursais, invocando-se como paradigma o acórdão proferido pela Segunda Turma em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo de número não declinado, alega-se que, naqueles autos, “sustentou o relator pelo reconhecimento da Prescrição Punitiva”.
    Pugna-se, desse modo, pela declaração da prescrição, com a inversão dos ônus processuais.
    É o relatório. Decido.
    Não há como se admitir a irresignação.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de Turma, consoante previsão do artigos 1.043, caput, do CPC, e 330 do RISTF.
    Logo, não há previsão legal para o manejo do referido recurso contra decisão monocrática, o que inviabiliza a cognição dos presentes embargos de divergência. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 968.369-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 24.10.2016)
    “Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). Súmula 280. 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (RE 773.206-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.09.2019). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR:IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.182.379-EDv-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 26.11.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA UTILIZADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, CPC/2015, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º e 3º DO MESMO DISPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.002.283-AgR-ED-AgR-EDV-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2019). 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 335, § 1º, do RISTF, inadmito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente